Tribunal: STF
Processo: RHC 194114
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 1. O agravante requer, por meio da Petição eDOC 29, a realização de sustentação oral. 
    2. O pleito, entretanto, não comporta acolhimento.
    3. A pretensão de sustentação oral colide com recente compreensão explicitada pelo Plenário desta Suprema Corte, que, ao julgar o Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 164.593, sob minha relatoria, concluiu que “[n]o âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes” (julgamento virtual de 24.04.2020 a 30.04.20, DJe 10.06.2020).
    Entendimento que, em verdade, já era o adotado por ambas as Turmas desta Suprema Corte. À guisa de exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL INADMISSIBILIDADE- CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ELEMENTOS INFORMATIVOS, PRODUZIDOS NOS AUTOS POR ÓRGÃO ESTATAL, QUE CONTRARIAM REFERIDA ALEGAÇÃO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ INSTAURAR SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ EM RELAÇÃO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 156.511 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/4/2019, grifei)
    “É inviável pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus, nos termos do § 2º do artigo 131 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. O advento do CPC/2015 não alterou o entendimento vigente a respeito da matéria.” (HC 128684 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018)
    4. Ante o exposto, indefiro o pedido.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente